Tribunal: TJPA
Processo: 0004187-54.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004187-54.2014.8.14.0015

APELANTE: JOSE DIAS DA SILVA ROCHA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157 do Código Penal). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redução da pena com afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime de roubo; (ii) saber se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea, afastando-se o entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade do crime estão comprovadas por provas harmônicas, incluindo confissão do réu, reconhecimento pela vítima e depoimentos de policiais que o abordaram e apreenderam os bens subtraídos.

4. Conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, é vedada a fixação da pena abaixo do mínimo legal com fundamento em atenuantes, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

5. O entendimento foi reiterado no Tema 190 do STJ e no Tema 158 do STF, com caráter vinculante, sendo incabível o afastamento da súmula sem revisão do entendimento pelas respectivas cortes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A condenação por roubo é válida quando há provas suficientes da autoria e materialidade, como confissão, reconhecimento da vítima e relatos policiais harmônicos. 2. A pena não pode ser fixada aquém do mínimo legal em razão de atenuantes, conforme a Súmula nº 231 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
consoante fundamentação exposta no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por José Dias da Silva Rocha Júnior contra a sentença proferida nos autos da ação penal nº 0004187-54.2014.8.14.0015, oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal, tendo sido extinta sua punibilidade quanto ao art. 28 da Lei 11.343/06.

Na origem, o apelante foi denunciado por supostamente haver praticado, em 08 de junho de 2014, no Município de Castanhal/PA, os delitos de roubo majorado (art. 157, §2º, I, do CP) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), por ter, em tese, subtraído bens da vítima Anderson Rocha Corrêa e portado quantidade de substância entorpecente (78,897g de maconha, dividida em 17 embalagens).

Em suas razões recursais, o recorrente alega ausência de provas robustas quanto à autoria do delito de roubo, sustentando violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Requereu, com fundamento no art. 593, I, do CPP, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória, destacando a suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos para sustentar a condenação, mormente os depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante. Requereu, assim, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao desembargador Rômulo Nunes.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

A insurgência recursal gira em torno de dois fundamentos principais: i) a alegação de insuficiência de provas para a condenação e, por conseguinte, pedido de absolvição; e ii) pedido de redução da pena aquém do mínimo legal, com o afastamento da aplicação da Súmula 231 do STJ, com fundamento no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Da alegação de insuficiência probatória e pedido de absolvição.

A tese defensiva de absolvição, por insuficiência de provas, não merece prosperar.

A materialidade do delito encontra-se robustamente evidenciada pelo auto de apresentação e apreensão, bem como pelo auto de entrega dos bens subtraídos (bicicleta e bateria automotiva). Quanto à autoria, o conjunto probatório é harmônico e coeso, não havendo margem para dúvida razoável.

Os policiais militares Florisvaldo Miguel da Silva e Márcio Pereira de Lima, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, relataram com precisão a abordagem do réu em via pública, sua tentativa de evasão e a apreensão, em seu poder, dos bens subtraídos, além de arma caseira e entorpecentes. O relato é complementado pela vítima, que reconheceu o apelante como autor do roubo. Em sede de interrogatório judicial, o réu confessou expressamente a prática delitiva, afirmando que estava desempregado e que pretendia vender os bens subtraídos.

Sendo assim, o acervo probatório é suficientemente robusto para manter a condenação, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o reconhecimento da autoria pela vítima e a corroboração por testemunhas presenciais e policiais em serviço, quando harmônicas, são suficientes para embasar o édito condenatório.

Da dosimetria da pena e aplicação da Súmula 231/STJ.

A defesa sustenta que, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deveria a pena ser reduzida aquém do mínimo legal com o afastamento da Súmula 231 do STJ.

Contudo, razão não assiste à defesa.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da
súmula
ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da
Súmula

231
do C.
STJ
já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190,
STJ
) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o MM. Magistrado ao não reduzir a pena intermediária do apelante para patamar aquém do mínimo previsto no artigo 157, do Código Penal, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
SÚMULA
N.
231
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ
. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da
Súmula
n.
231
do
STJ
, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n.
231
/
STJ
permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (
STJ
- AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Portanto, deve ser mantida intacta a sentença ora atacada em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/06/2025